Tribunal: TJSP
Processo: 2267841-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE VOO. Indeferimento de tutela de urgência. Argumentação quanto à irregularidade do cancelamento após a verificação de erro no sistema de venda das passagens. Requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes in casu. Evidente necessidade de estabelecimento do contraditório e dilação para a aferição das alegações formuladas pelo agravado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE VOO. Indeferimento de tutela de urgência. Argumentação quanto à irregularidade do cancelamento após a verificação de erro no sistema de venda das passagens. Requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil ausentes in casu. Evidente necessidade de estabelecimento do contraditório e dilação para a aferição das alegações formuladas pelo agravado.

Decisum mantido. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267841-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes FABIO
ERNESTO TASSO e SILVIA MARIA TASSO, é agravada EL AL ISRAEL AIRLINES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267841-33.2019.8.26.0000 -Voto no 09391
2
Agravo de Instrumento no: 2267841-33.2019.8.26.0000
Agravante: Silva Maria Tasso e Fabio Ernesto Tasso
Agravada: El Al Israel Airlines Ltd
Autos em primeiro grau no: 1038224-63.2019.8.26.0506
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Isabela de Souza Nunes Fiel
Vara: 1a Vara Cível do Foro de Ribeirão Preto
VOTO No. 09391
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE VOO.
Indeferimento de tutela de urgência. Argumentação quanto à
irregularidade do cancelamento após a verificação de erro no
sistema de venda das passagens. Requisitos elencados no artigo
300 do Código de Processo Civil ausentes in casu. Evidente
necessidade de estabelecimento do contraditório e dilação para a
aferição das alegações formuladas pelo agravado.
Decisum mantido. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silva Maria
Tasso e Fabio Ernesto Tasso contra a r. decisão que, nos autos da ação de obrigação de
fazer movida em face de El Al Israel Airlines Ltd, indeferiu a tutela de urgência pleiteada
(fls. 43/44 dos autos originários).
Insurgem-se o recorrente quanto à necessidade de concessão
da tutela. Argumentam que regularmente adquiriram passagens com preços promocionais,
sendo indevido o cancelamento do voo e a restituição dos valores despendidos. Desta feita,
reitera a presença dos requisitos autorizadores da medida perseguida.
Indeferido o efeito suspensivo pleiteado para conceder a
tutela almejada (fls. 65).
Manifestação da agravada pelo desprovimento do recurso
(fls. 79/92).
É o relatório.
Passo ao voto.
Recorre a agravante, repita-se, por não se conformar com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267841-33.2019.8.26.0000 -Voto no 09391
3
deliberação proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau, cujo teor reproduz-se a seguir:
“Vistos. Trata-se de apreciar pedido de tutela de urgência formulado em
acao de obrigação de fazer na qual os autores aleam, em suma, (...)
compraram duas passagens aéreas de ida em volta (...) porém, a ré
unilateralmente cancelou a compra, ao argumento de que houve uma
falha técnica em seu sistema que fdez com que fosse carregada uma
tarifa muito abaixo dos padrões daquela rota (...) Em sede de cognição
sumária, não vislumbro presente a probabilidade do direito alegado.
Isso porque o preço anunciado do serviço mostra-se flagrantemente
irrisório se comparado a similares oferecidos no mercado, de forma que
qualquer pessoa que visse a oferta teria plenas condições de
compreender que se tratava de erro (...) Nestes termos, indefiro a tutela
de urgência (...) Cite-se, com as advertências de praxe. Intime-se” (fls.
43/44 dos autos originários).
Pois bem.
Desde logo anote-se que nos estreitos lindes do recurso
interposto o exame da matéria debatida se circunscreve à verificação da presença dos
requisitos legais ensejadores, ou não, da medida liminar, sob pena de inescusável supressão
de instância na análise do pleito exordial.
Nesse passo cumpre deixar desde logo assentado que,
consoante o disposto no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, “a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pleitearam os autores, nos autos de primeiro grau, a
antecipação da tutela, nos termos do artigo 300 do CPC, ante a data da viagem programada
e o pagamento já efetuado, o que evidenciaria o perigo da demora.
Ainda que se possa vislumbrar uma das exigências previstas
no art. 300 do NCPC para autorizar a outorga de medidas antecipatórias, qual seja o
periculum in mora, o risco que poderia resultar da demora na obtenção do provimento
jurisdicional final – já que, conforme demonstrou, as passagens possuíam data marcada –,
neste momento processual não se verifica a presença do requisito seguinte.
Ao contrário do que fazem crer os agravantes, dos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267841-33.2019.8.26.0000 -Voto no 09391
4
de convicção, dentro do que se pode avaliar nos estreitos lindes do presente recurso, não se
pode extrair o necessário fumus boni juris, a exigida fumaça do bom direito, vale dizer, a
palpável probabilidade do direito invocado pela parte como fundamento de sua pretensão,
tal qual argumenta.
Em que pese a argumentação quanto à regular compra das
passagens, verifica-se que o preço estava evidentemente muito abaixo daqueles praticados,
sem qualquer indicação de tarifa promocional. De outro lado, a agravada argumentou erro
técnico que possibilitou o carregamento de tarifas errôneas no seu sistema de reservas,
procedendo o cancelamento e a restituição dos valores pagos.
Em outras palavras, e para que se possa circunscrever a
abordagem da questão ao que se faz possível nos estreitos limites do recurso, a decisão
proferida pelo MM. Juízo de primeiro grau deve ser mantida, de forma a, sem que se
imponha sacrifício demasiado do direito de alguma delas, permitir se possa decidir de
forma correta, adequada e segura, a matéria de fundo, que reclama, para seu deslinde,
ampla instrução.
Está-se,
pois,
diante
de
evidente
necessidade
de
estabelecimento do contraditório para a aferição das alegações formuladas, daí porque a
manutenção do decisum profligado é medida que se impõe.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
MARCOS GOZZO
RELATOR